Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600029-88.2023.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA
R E C U R S A L N Ã O S U B S C R I T A P O R A D V O G A D O .
MATÉRIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO
RECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA
COMPARECIMENTO AOS TRABALHOS. SITUAÇÃO
ECONÔMICA DO RECORRENTE. MANTIDA CONDENAÇÃO
COM REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Matéria eleitoral de natureza administrativa possibilita o
conhecimento de recurso subscrito pela parte. (RE n. 6581. Rel.
Des. Tito Campos de Paula, DJ 09/07/2019).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA
R E C U R S A L N Ã O S U B S C R I T A P O R A D V O G A D O .
MATÉRIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO
DE JUSTIFICATIVA. AFASTAMENTO NO PERÍODO DA TARDE
POR MOTIVO DE DOENÇA. MULTA INDEVIDA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível o conhecimento do recurso, sem procurador
habilitado, quando a matéria eleitoral tem natureza administrativa.
(RE n. 4574. Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, DJ
Num. 43697597 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814521862200000042656748
Número do documento: 23082814521862200000042656748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:38:08

03/07/2015).

Destaque-se, ainda, que, diante da ausência de um ato normativo específico,
que regulamenta o processo administrativo no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral no
Estado do Paraná, deve ser aplicada, no presente caso, a Lei 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do §1º,
do seu artigo 1º, como segue:

Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo
administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta,
visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e
ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

§ 1o Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho
de função administrativa. 5ª Ed. Atlas, 2013).

A respeito da aplicação da Lei supracitada vale citar a lição José dos Santos
Carvalho Filho:

“[...] nada mais coerente que estender a incidência da Lei nº
9.784/99 também a esses segmentos administrativos dos Poderes
Legislativo e Judiciário. E é nesse sentido que dispõe o art. 1º, §
1º, da Lei.

Registre-se, ainda, que a incidência há de dar-se nesses Poderes
quando no desempenho de função admini

Inteiro teor:
28/08/2023
Número: 0600029-88.2023.6.16.0115
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 28/04/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Recusa ou Abandono do Serviço Eleitoral, Eleições - 2° Turno
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600029-
88.2023.6.16.0115, que não acolheu a justificativa apresentada pelo eleitor Jair Stasiak pela falta de
motivo plausível a explicar a recusa em exercer os trabalhos eleitorais, fixou a multa no valor de R$
1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), com base nos artigos 124 e parágrafos e 367, ambos do
Código Eleitoral, tendo em vista que aplicação da multa eleitoral deve levar em consideração os
critérios previstos nas leis específicas, sobretudo o Código Eleitoral, em seu artigo 367. Este
dispositivo, por sua vez, dispõe que no arbitramento da multa deve ser levada em consideração as
condições do eleitor (art. 367, I), em consonância com o disposto pelo §2º do mesmo dispositivo,
que permite a majoração da multa como forma de manter o seu caráter punitivo e pedagógico ao
eleitor/mesário faltoso. (Composição de Mesa Receptora para apuração da negativa feita por Jair
Stasiak, que, convocado, na forma do artigo 123, § 3º do Código Eleitoral, a compor a mesa
receptora de votos - diante da falta do mesário/secretária anteriormente nomeado para a função - o
requerido recusou-se a exercer a função de secretário, quando percebeu que deveria ficar até o fim
dos trabalhos eleitorais, no 2º turno das Eleições Gerais de 2022 no município de Dois Vizinhos/PR;
ref. autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600077-81.2022.6.16.0115, no qual houve decisão
para autuação individualizada diante da falta de justificativa). RE18
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAIR STASIAK (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
FLAVIO ANTONIO ROMANI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697597
28/08/2023
14:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.325

RECURSO ELEITORAL NA COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA 0600029-
88.2023.6.16.0115 – Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JAIR STASIAK
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: FLAVIO ANTONIO ROMANI - OAB/PR42990
RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. RECURSO
ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA
R E C E P T O R A .
N A T U R E Z A
ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO.
MESÁRIO FALTOSO. NOMEAÇÃO DE
ELEITOR PELO PRESIDENTE DA SEÇÃO
P A R A C O M P L E T A R A M E S A
RECEPTORA. POSSIBILIDADE. RECUSA
D A N O M E A Ç Ã O N Ã O A C E I T A .
APLICAÇÃO DE MULTA. VEDAÇÃO DA
VINCULAÇÃO DA MULTA COM O
SALÁRIO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DO
CÓDIGO DE NORMAS PARA FIXAÇÃO
DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O procedimento relativo à apuração de
ausência de mesário faltoso tem
natureza administrativa, com aplicação
da Lei 9.784/99.

2. É possível a nomeação ad hoc de
eleitor pelo presidente de seção para
Num. 43697597 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814521862200000042656748
Número do documento: 23082814521862200000042656748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:38:08

completar a mesa receptora de votos, em
r az ã o d a a u sê n c i a d e m e mb r o
anteriormente nomeado, nos termos do §
3°, do art. 123, do Código Eleitoral.

3. É vedada a vinculação ao salário
mínimo para a aplicação de multa
eleitoral.

4. Para aplicação da multa ao mesário
que se recusa injustificadamente à
nomeação feita pela Justiça Eleitoral do
Paraná, deve-se observar o Código de
Normas da Corregedoria Regional
Eleitoral.

5. Redução do valor da multa.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JAIR STASIAK, em face da
sentença proferida pelo juízo da 115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos/PR, nos autos de
Composição de Mesa Receptora, que o condenou no valor de R$ 1.302,00 (um mil e
trezentos reais e dois centavos), em razão de ter se recusado a compor a mesa receptora
de votos, na função de secretário, na seção 18, no 2° turno das Eleições Gerais de 2022,
em razão da falta do mesário anteriormente nomeado para a função.

Aduz o recorrente (id. 43577762), em síntese, nulidade da nomeação ad hoc
pelo presidente da mesa receptora de votos, devido à falta de autorização do juiz eleitoral
competente, nos termos da Resolução TSE n. 23.669/2021, bem como, exorbitância da
multa aplicada, uma vez que o salário-mínimo não pode ser utilizado como base de
cálculo, devendo a multa ser minorada, caso persista a condenação, com o limite de R$
35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos) ou, no caso de elevação, de R$ 351,30
(trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos, na hipótese de aplicação do art. 367,
Num. 43697597 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814521862200000042656748
Número do documento: 23082814521862200000042656748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:38:08

§ 2°, do Código Eleitoral. Assim, ao final, requereu a revisão do julgado.

Intimado, o Ministério Público Eleitoral deu ciência da sentença (id.
43577770).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43593182) pelo
conhecimento e provimento parcial do recurso eleitoral interposto, para que seja reduzido
o valor da multa aplica.

É o relatório.

VOTO

II.I. Da Admissibilidade do Recurso

Para análise da admissibilidade do presente Recurso Eleitoral, cumpre
salientar, inicialmente, que o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é
de que o processo de mesário faltoso tem natureza administrativa.

Nesse sentido, ressalvadas as devidas proporções, destaco os seguintes
julgados:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA
R E C U R S A L N Ã O S U B S C R I T A P O R A D V O G A D O .
MATÉRIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO
RECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA
COMPARECIMENTO AOS TRABALHOS. SITUAÇÃO
ECONÔMICA DO RECORRENTE. MANTIDA CONDENAÇÃO
COM REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Matéria eleitoral de natureza administrativa possibilita o
conhecimento de recurso subscrito pela parte. (RE n. 6581. Rel.
Des. Tito Campos de Paula, DJ 09/07/2019).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA
R E C U R S A L N Ã O S U B S C R I T A P O R A D V O G A D O .
MATÉRIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO
DE JUSTIFICATIVA. AFASTAMENTO NO PERÍODO DA TARDE
POR MOTIVO DE DOENÇA. MULTA INDEVIDA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível o conhecimento do recurso, sem procurador
habilitado, quando a matéria eleitoral tem natureza administrativa.
(RE n. 4574. Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, DJ
Num. 43697597 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814521862200000042656748
Número do documento: 23082814521862200000042656748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:38:08

03/07/2015).

Destaque-se, ainda, que, diante da ausência de um ato normativo específico,
que regulamenta o processo administrativo no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral no
Estado do Paraná, deve ser aplicada, no presente caso, a Lei 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do §1º,
do seu artigo 1º, como segue:

Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo
administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta,
visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e
ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

§ 1o Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho
de função administrativa. 5ª Ed. Atlas, 2013).

A respeito da aplicação da Lei supracitada vale citar a lição José dos Santos
Carvalho Filho:

“[...] nada mais coerente que estender a incidência da Lei nº
9.784/99 também a esses segmentos administrativos dos Poderes
Legislativo e Judiciário. E é nesse sentido que dispõe o art. 1º, §
1º, da Lei.

Registre-se, ainda, que a incidência há de dar-se nesses Poderes
quando no desempenho de função administrativa”, como está no
texto legal, inferindo-se daí que as regras da lei não podem ser
aplicadas aos processos legislativos e jurisdicional, os quais, como
já visto, representam, respectivamente, os instrumentos das
funções normativa e jurisdicional. [...]

Será inaplicável a lei, entretanto, quando houver lei específica
regulando o processo administrativo, ou quando se tratar de
processos institucionais, ou seja, aqueles que dizem respeito
diretamente à função institucional do órgão ou da pessoa
administrativa. (Processo Administrativo Federal. 5ª Ed. Atlas)

Num. 43697597 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814521862200000042656748
Número do documento: 23082814521862200000042656748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:38:08

Feitas tais premissas, passa-se aos requisitos específicos de admissibilidade
do Recurso à luz da Lei 9.784/99.

Quanto à tempestividade recursal, aplica-se o prazo de 10 (dez) dias, previsto
no artigo 59, da Lei 9.784/99.

Conquanto reconheça que há precedentes deste C. Tribunal Regional
(RECURSO ELEITORAL nº 3798, Acórdão de , Relatora Des. Vera Lúcia Feil Ponciano,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/04/2015; RECURSO ELEITORAL nº 23349,
Acórdão de , Relator Des. Fernando Ferreira De Moraes, Publicação: DJ - Diário de
justiça) no sentido de que o recurso deve ser interposto no prazo de 03 (três) dias, nos
moldes da regra geral do art. 258 do CE, não se pode perder de vista que a natureza
administrativa da controvérsia demanda interpretação condizente com as regras previstas
na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/99), como já definido por esta Corte
Eleitoral na questão relativa à desnecessidade de subscrição do recurso por advogado.

Ademais, esta Corte Eleitoral, conforme julgamento unânime recente, no RE n.
060083-86.2022.6.16.0051, entendeu, em razão da natureza administrativa do recurso de
mesário faltoso, pela aplicação do art. 59, da Lei nº 9.784/99, que prevê prazo de 10 dias à
interposição de recurso.

Logo, no presente caso, o recurso apresentado é tempestivo.

Portanto, não se verifica qualquer obstáculo ao recebimento do presente
Recurso Eleitoral, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade.

II.II. Do Mérito

O trabalho eleitoral desenvolvido pelo mesário é de suma importância para o
êxito das eleições realizadas pela Justiça Eleitoral, razão pela qual o Código Eleitoral
dispõe, em seu artigo 365, que “o serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e
não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados”.

Em decorrência da imprescindibilidade desse serviço público, o referido
diploma legal prevê ainda, em seu art. 124, a aplicação de multa para o mesário que
deixar de atender a convocação realizada pela Justiça Eleitoral. Desta feita, a finalidade
da norma ao prever a pena de multa é desestimular a desídia por parte daqueles que
recebem esse múnus público.

No caso em tela, na seção 18, da 115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos, no 2°
turno das eleições de 2020, o secretário nomeado pela Justiça Eleitoral deixou de
comparecer aos trabalhos, razão pela qual o presidente da mesa receptora de votos, às 7
(sete) horas e 58 (cinquenta e oito) minutos, do mesmo dia da eleição, convocou o
recorrente para substituir o mesário ausente, conforme se verifica da respectiva ata (ID
43577752).

Em razão da recusa em atender a nomeação realizada, conforme se observa
da sentença de ID 43577755, que não acatou a justificativa apresentada, o recorrente foi
condenado em multa, no valor de R$ 1.302,00 (um mil e trezentos reais e dois centavos).

Num. 43697597 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814521862200000042656748
Número do documento: 23082814521862200000042656748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:38:08

Sustenta o recorrente, em grau de recurso, que a nomeação está eivada de
nulidade, pois deveria ter sido autorizada pelo Juiz Eleitoral competente, nos termos da
Resolução TSE n. 23.669/2021, sem razão.

Dispõe o Código Eleitoral:

Art. 123. Os mesários substituirão o presidente, de modo que haja
sempre quem responda pessoalmente pela ordem e
regularidade do processo eleitoral, e assinarão a ata da eleição.

[...]

§ 2º Não comparecendo o presidente até as sete horas e trinta
minutos, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta
ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o
suplente.

§ 3º Poderá o presidente, ou membro da mesa que assumir a
presidência, nomear ad hoc, dentre os eleitores presentes e
obedecidas as prescrições do § 1º do art. 120, os que forem
necessários para completar a mesa. (Destaquei)

Observe-se que o dispositivo legal supracitado não exige autorização do Juiz
Eleitoral para nomeação de mesário para completar a mesa receptora de votos.

Sobre a competência do presidente de mesa, vale destacar a lição de José
Jairo Gomes, como segue:

Diante da ausência de componentes de mesa, faculta-se ao
presidente nomear-lhes substitutos ad hoc, escolhendo entre os
eleitores presentes.

O presidente da mesa é a autoridade incumbida de zelar pelo bom
andamento dos trabalhos de votação na respectiva seção. Para
cumprir sua missão, detém poder de polícia, sendo-lhe facultado
dispor da força pública necessária para manter a ordem, devendo,
porém, comunicar ao juiz eleitoral as ocorrência cujas soluções
dele dependam. (Direito Eleitoral, 18ª Ed. Atlas)

É certo que a Resolução TSE n. 23.669/2021, que estabeleceu os atos gerais
para o processo eleitoral nas Eleições de 2022, dispõe o seguinte:

Art. 105. As mesárias ou os mesários substituirão o(a) presidente,
de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela
ordem e regularidade do processo eleitoral, cabendo-lhes,
Num. 43697597 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814521862200000042656748
Número do documento: 23082814521862200000042656748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:38:08

ainda, assinar a Ata da Mesa Receptora (Código Eleitoral, art. 123,
caput) .

§ 3º Na hipótese de ausência de um ou mais membros(as) da
mesa receptora, o(a) presidente ou quem assumir a presidência da
mesa comunicará o fato à juíza ou ao juiz eleitoral, que poderá:

I - determinar o remanejamento de componentes de outra mesa
receptora; ou

II - autorizar a nomeação ad hoc entre as eleitoras ou os eleitores
presentes, obedecidas as vedações do art. 9º desta
Resolução (Código Eleitoral, art. 123, § 3º) .

Nada obstante, o dispositivo supra deve ser interpretado à luz da
competência regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 1°, parágrafo
único, art. 23, X, ambos do Código Eleitoral, bem como do art. 105, da Lei 9.504/97.

Assim, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43593182), o
artigo 105, § 3°, “ao aparentemente restringir a possibilidade de nomeação ad hoc de
mesários a ato do Juiz Eleitoral, previamente provocado pelo presidente da mesa ou de
quem o substitua, deve ser entendida como um simples esclarecimento sobre mais uma
forma pela a qual a referida nomeação pode ser realizada, pois o contrário representaria a
limitação de um comando legal evidentemente mais amplo pelo ato administrativo
normativo que o regulamento, o que não se admite no Direito pátrio”.

A possibilidade de o Juiz Eleitoral determinar o remanejamento de
componentes de outra mesa receptora ou autorizar a nomeação ad hoc pelo presidente
da mesa, não revoga a atribuição deste prevista no artigo 123, §3°, do Código Eleitoral,
quando entender ser a medida mais adequada para o regular andamento do processo
eleitoral.

Portanto, no presente caso, não há que se falar em nulidade do ato
administrativo de nomeação do recorrente para compor a mesa receptora de votos.

No que se refere a multa aplicada, em decorrência da recusa em atender a
convocação da Justiça Eleitoral, dispõe o artigo 124, do Código Eleitoral:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no
local, em dia e hora determinados para a realização de eleição,
sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias
após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um)
salário mínimo vigente na zona eleitoral, cobrada mediante selo
federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o
arbitramento ou através de executivo fiscal.

Num. 43697597 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814521862200000042656748
Número do documento: 23082814521862200000042656748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:38:08

Contudo, assiste razão a parte recorrente no que se refere a vedação pela
Constituição Federal, em seu artigo 7°, IV, de vinculação do salário mínimo para qualquer
fim, inclusive para servir de base de cálculo da multa eleitoral em questão.

Nesse sentido:

RECURSO - ELEIÇÕES 2018 - MESÁRIO FALTOSO -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO -
INSUBSISTÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA - UTILIZAÇÃO
DO SALÁRIO MÍNIMO COMO FATOR DE INDEXAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA MULTA - PRESERVAÇÃO
DO CARÁTER PEDAGÓGICO E RETRIBUTIVO DA
REPRIMENDA - PRECEDENTE - PROVIMENTO PARCIAL. (TRE-
SC. Acórdão n. 34288. Rel. Des. Vitoraldo Bridi, DJE 17/03/2020).

Assim, para aplicação da base de cálculo da multa, ora analisada, deve-se
observar o disposto no Provimento n° 2/2021 (Código de Normas) da Corregedoria
Regional Eleitoral do Paraná, que dispõe:

Art. 239. A multa ao mesário faltoso terá por base de cálculo o
valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), arbitrada
pelo Juízo Eleitoral entre o mínimo de 50% (cinquenta por cento) e
o máximo de 100% (cem por cento) desse valor, e será aplicada
nos termos da legislação vigente.

Art. 241. A multa poderá ser aumentada em até 10 (dez) vezes, se
a autoridade judiciária eleitoral considerar que, em virtude da
situação econômica do infrator, é ineficaz embora aplicada no
máximo.

No caso em tela, o juízo recorrido aplicou multa no valor de R$ 1.302,00 ( um
mil, trezentos e dois reais) sob o argumento de que o recorrente teria condições
econômicas para arcar com esse montante, a fim de se manter o caráter pedagógico da
penalidade.

No entanto, vislumbra-se que a decisão recorrida merece reforma no
quantum aplicado.

Considerando o caráter pedagógico e retributivo da sanção administrativa,
bem como a profissão do recorrente - empresário (ID 43577751) - é possível a fixação
Num. 43697597 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814521862200000042656748
Número do documento: 23082814521862200000042656748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:38:08

da base de cálculo da multa eleitoral em 100% do seu limite (R$ 35,13), com o aumento
de 10 (dez) vezes do seu valor, a fim de proporcionar efetividade aos comandos legais
que regulamentam o múnus publico, sem contudo, constituir uma penalidade
demasiadamente severa, que pode comprometer a renda mensal familiar do recorrente.

Desta forma, entende-se adequada a multa, no presente caso, no valor total
de R$ 351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), devendo, assim, a
sentença do juízo a quo ser reformada nesta parte, atendendo ao pleito do recorrente
(item c do recurso de id. 43577762).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral, com fundamento no art. 124, do Código Eleitoral, c/c o art. 239 e art. 241, do
Provimento n. 2, da CRE-PR, para o fim de reformar a sentença, para reduzir a multa
aplicada ao valor de R$ 351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600029-88.2023.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ -
RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: JAIR STASIAK - Advogados
do RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766, MAYUMY TANGRIANY DIAS
MARTINS GOTARDI - PR74776, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165, JORGE JOSE
GOTARDI - PR7959, FLAVIO ANTONIO ROMANI - PR42990 - RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª
ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43697597 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814521862200000042656748
Número do documento: 23082814521862200000042656748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:38:08